Tribunal: TJDFT
Processo: 0733462-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. DEVER DE COBERTURA DETERMINADO LIMINARMENTE. ASTREINTE. TERMO INICIAL. PRIMEIRA INTIMAÇÃO. ATRASO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO. DATA DO CUMPRIMENTO. FORNECIMENTO. CASO CONCRETO. REDUÇÃO DO VALOR DE OFÍCIO. EXCESSIVIDADE. AGRAVOS INTERNOS PROVIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes.
2. Foi sedimentado pelo STJ (REsp 1.704.520/MT; Tema 988) o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente.
3. Foi deferida liminarmente, em sede recursal, o fornecimento direto ou a autorização do tratamento medicamento prescrito à agravante, beneficiária do plano de saúde recorrido, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. Dessa decisão, a operadora do plano foi intimada, por meio de oficial de justiça, nos autos do agravo de instrumento.
4. Após, na ação de conhecimento, o Juízo da 1a Instância determinou a citação do plano de saúde demandado e a sua intimação para cumprimento da medida de urgência deferida, o que aconteceu quando o prazo para o cumprimento da liminar, de acordo com a comunicação feita na 2a Instância, já havia escoado.
4.1. O Juízo de origem considerou a data da segunda intimação, feita na 1a Instância, para definir o termo inicial da obrigação de cobertura reconhecida em sede recursal, sem que houvesse a indicação de quaisquer vícios na primeira comunicação, o que não merece prosperar.
4.2. A primeira intimação é o parâmetro adequado para definir o termo inicial da contagem do prazo para cumprimento da obrigação (48h) e, por conseguinte, iniciar a análise dos dias em que o plano de saúde demandado incorreu em mora.
5. O dispositivo da decisão liminar previa obrigações alternativas, quais sejam, ou o fornecimento direto do fármaco ou a autorização do tratamento medicamentoso, de acordo com a prescrição médica.
5.1. O plano de saúde noticiou, por e-mail, a liberação do tratamento medicamentoso, porém, a comunicação à parte beneficiária, se não for acompanhada dos trâmites necessários à efetiva autorização para o fornecimento do serviço de saúde ao beneficiário, não satisfaz o dever de cobertura imposto à operadora do plano.
5.2. No caso, o adequado é considerar que a obrigação liminar de disponibilizar a medicação à agravante somente foi cumprida por ocasião do seu efetivo fornecimento.
6. A operadora do plano de saúde permaneceu descumprindo a decisão liminar pelo período de 11 dias. O valor global da multa cominatória, considerando a quantia fixada para cada dia de descumprimento, porém, ultrapassou o custo da medicação referente ao período.
6.1. O atraso no efetivo fornecimento do medicamento não foi em prazo exacerbado, de forma que, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consideradas as especificidades da lide e do quadro clínico da paciente, autoriza a redução do valor da multa, pela metade, pois se tornou excessivo (CPC, art. 537, § 1o, I).
7. AGRAVOS INTERNOS PROVIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.